Tribunal: TJDFT
Processo: 0002630-73.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante, este e. Tribunal estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
2. Não é cabível a fixação do regime inicial fechado na hipótese de crime apenado com pena de detenção.
3. Recurso conhecido e provido.